Tribunal: TJDFT
Processo: 0740483-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. A decisão que impõe a monitoração eletrônica não enseja constrangimento ilegal quando evidenciado que a medida se revela suficiente, adequada, proporcional e razoável para tutelar a ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva, sem restringir a liberdade por completo do paciente.
2. Ordem admitida e denegada.